Tribunal: TJMT
Processo: 1011647-26.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011647-26.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), PAULO DANIEL DE MEIRA - CPF: 206.729.421-00 (AGRAVANTE), ARY KARA JOSE - CPF: 132.348.208-30 (AGRAVADO), GABRIEL KARA JOSE - CPF: 863.102.321-34 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOSÉ KARA JOSÉ (AGRAVADO), CYBELE VIEIRA GUSMAO KROHLING - CPF: 411.923.621-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DELIRIO MERISIO - CPF: 617.071.129-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO KROHLING - CPF: 411.967.161-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO KROHLING - CPF: 468.476.771-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE PEDRO DARMASO registrado(a) civilmente como PEDRO DARMASO - CPF: 139.126.589-00 (TERCEIRO INTERESSADO), IVES PONETSKE (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUIZ DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ALFREDO ENS (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON LUIZ DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), YUQUIO HIRANO (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO JIMENES FERNANDES - CPF: 305.237.298-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ARY KARA JOSE - CPF: 132.348.208-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011647-26.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REITEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA CAUTELAR INDEFERIDA – REQUISITOS – AUSENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão de liminar possessória demanda a convergência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC. Ausente a prova do efetivo exercício da posse, enseja o indeferimento da tutela possessória.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011647-26.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: PAULO DANIEL DE MEIRA

AGRAVADO: GABRIEL KARA JOSE, ESPÓLIO DE JOSÉ KARA JOSÉ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Paulo Daniel de Meira
, de decisão que na Ação de Reintegração de Posse ajuizada contra
Gabriel Kara José e Espólio de José Kara José
, indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse em relação a um imóvel rural com 568,1452 hectares, denominados lotes Fantasia, Gleba Corcovado e Caetano Dias, localizada no município de Nova Maringá.

Alega que exerce a posse mansa e pacífica no imóvel desde 1980. Realça que os documentos colacionados, em particular, a Ação de Usucapião e de Reintegração de Posse, além dos boletins de ocorrência, são eficientes a demonstrar a sua posse desde a década de 80 até 28/04/2022 e o esbulho sofrido.

Requer a concessão da antecipação de tutela para que seja deferida a liminar postulada. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de conceder a tutela cautelar para a reintegração de posse.

Antecipação de tutela recursal indeferida (id 132054161).

Sem contraminuta (Certidão id 138013653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011647-26.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso
é de decisão que indeferiu a tutela cautelar de reintegração de posse.

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse c/c Danos Materiais ajuizada por Paulo Daniel de Meira em desfavor do Espólio de José Kara José, na qual postulou inicialmente pela concessão da tutela cautelar de reintegração de posse em relação a uma área de 568,1452 hectares, constituída dos lotes de terras denominados Fantasia, Gleba Corcovado e Caetano Dias, localizada no município de Nova Maringá.

Nesta sede recursal, a controvérsia cinge-se em verificar se é o caso de reforma do indeferimento da liminar de reintegração de posse.

Como cediço, para o deferimento da liminar de reintegração de posse, incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 561 do CPC/2015,
in verbis
:

"Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração."

A propósito, a doutrina esclarece:

"(...) nas 'ações possessórias de força nova' o juiz concederá, inaudita altera parte ou após audiência de justificação, e desde que seja provável a existência do direito do demandante, medida liminar, deferindo a reintegração ou a manutenção de posse. Há que se examinar, aqui, não só os requisitos de tal concessão mas, principalmente, sua natureza jurídica. De início, há que se frisar que são apenas dois os requisitos para a concessão da medida liminar aqui examinada. O primeiro requisito é de ordem temporal: é preciso que a 'ação possessória' tenha sido ajuizada até um ano e um dia depois da turbação ou esbulho. Ultrapassado este prazo, a demanda que se venha a ajuizar será de força velha, não se lhe aplicando o disposto no art. 928 do CPC e, por conseguinte, não sendo possível a concessão desta medida liminar que ora se estuda. O segundo requisito está ligado à cognição judicial, que deverá ser sumária. Em outros termos, é preciso que se forme um juízo de probabilidade a respeito das alegações deduzidas pelo demandante em sua petição inicial. Note-se, pois, que não bastam as alegações (o que faria a decisão ser fundada em cognição rarefeita, superficial), sendo necessário, para que se conceda a liminar, que seja provável a existência do direito deduzido pelo demandante em juízo (...)".
(ALEXANDRE FREITAS CÂMARA, in Lições de Direito Processual Civil, 13ª ed., pp. 345/346)

Na hipótese, não se olvida de que as partes litigam de há muito, inclusive que o agravante ajuizou Ação de Usucapião em face dos ora agravados, em trâmite desde 2006.

Contudo, os documentos colacionados inicialmente pelo autor agravante não trazem indício do efetivo e atual exercício da posse, como aliás, consignado na decisão agravada:

Isso porque os documentos que acompanham a exordial, consubstanciados em memoriais descritivos e declarações, as quais datam dos anos de 2003 e 2006, respectivamente, não comprovam a posse atual do autor, apenas a propriedade, não servindo para a finalidade que se propõe a presente demanda, ou seja, de que o imóvel supostamente esbulhado/turbado estava na posse do Autor.

Por certo que o memorial descritivo da área e a declaração firmada em 2006, não têm o condão de demonstrar o efetivo exercício da posse atual.

Chama atenção que não há qualquer documento que diga com a construção de benfeitorias ou plantação no local, árvores frutíferas ou roçados, nem mesmo a criação de animais, etc.

Ressalte-se, ademais, que a questão controvertida comporta dilação probatória a ser realizada na origem.

Assim, até que a questão ganhe maiores elementos probatórios, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu o pedido liminar, sem prejuízo de posterior deliberação sobre o pedido.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

7

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022